Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPERFLUOS. EXPEDIÇÃO MANDADO AVALIAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil exclui da possibilidade de penhora os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, entretanto, excetua aqueles de elevado valor e que ultrapassem as necessidades comuns da vida cotidiana.
2. Necessária a expedição de mandado de avaliação para averiguação dos bens que guarnecem a residência da executada, objetivando eventual penhora de bens supérfluos. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.